Tribunal: TJDFT
Processo: 0742904-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO. NÃO POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da decisão proferida pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir.
3. Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que houve excesso de execução, em razão do equívoco no fator de correção do débito objeto do presente cumprimento de sentença.
4. A caução não pode ser dispensada quando houver manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, conforme previsto no parágrafo único do art. 521 do Código de Processo Civil.
5. É entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que, em caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, são devidos honorários advocatícios em favor do executado.
5.1. No caso, havendo sucumbência recíproca, a distribuição do ônus da sucumbência deve observar o art. 86 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “O conjunto da postulação evidencia que houve excesso de execução, em razão de equívoco no fator de correção do débito objeto do presente cumprimento de sentença.”